Tribunal: TJSP
Processo: 1008393-09.2018.8.26.0278
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Artur Marques
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
CIVIL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. MENSAGEM PUBLICITÁRIA OFERECENDO FACILIDADES. CONTRATO MINUCIANDO DE FORMA CLARA A EXISTÊNCIA DE CONDIÇÕES. VÍCIO DE INFORMAÇÃO INEXISTENTE. DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES OBJETIVAS QUE REMETE À AUSÊNCIA DE OBRIGAÇÃO POR PARTE DA EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO. LITISCONSÓRCIO PASSIVO FORMADO À LUZ DA TEORIA DA ASSERÇÃO. MANTENÇA. DESLOCAMENTO DA COMPETÊNCIA

Ementa:
CIVIL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. MENSAGEM PUBLICITÁRIA OFERECENDO FACILIDADES. CONTRATO MINUCIANDO DE FORMA CLARA A EXISTÊNCIA DE CONDIÇÕES. VÍCIO DE INFORMAÇÃO INEXISTENTE. DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES OBJETIVAS QUE REMETE À AUSÊNCIA DE OBRIGAÇÃO POR PARTE DA EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO. LITISCONSÓRCIO PASSIVO FORMADO À LUZ DA TEORIA DA ASSERÇÃO. MANTENÇA. DESLOCAMENTO DA COMPETÊNCIA PARA A JUSTIÇA FEDERAL QUE NÃO SE SUSTENTA.
1. Afasta-se a preliminar de ilegitimidade passiva do Banco do Brasil, renovada em sede de contrarrazões recursais, eis que os precedentes desta c. Câmara de Direito Privado, filiando-se ao princípio da asserção, reconhecem que a pretensão, tal como manejada, descreve um plexo de relações jurídicas de tal modo imbricadas que se mostra inconciliável a solução individual.
2. Ausente na pretensão qualquer questionamento envolvendo a contratação do FIES, tampouco de suas cláusulas, senão aquelas acrescidas na relação autônoma firmada com a instituição de ensino, não se cogita da necessidade de inclusão na lide do FNDE e, por conseguinte, deslocamento da competência para a Justiça Federal, conforme já se pronunciou o e. STJ em sede de Conflito de Competência.
3. Quanto ao mérito da demanda, houve-se bem a digna magistrada de primeiro grau ao salientar que as disposições contratuais são válidas a despeito da incidência das normas protetivas da legislação consumerista, não se cogitando de propaganda enganosa a mensagem publicitária que, veiculada de forma objetiva, tem suas condições minuciadas no contrato de prestação de serviços.
4. De fato, o benefício prometido existia, encontrando-se apenas condicionado ao preenchimento de requisitos mínimos que não se revelam desproporcionais, tampouco desarrazoados, posto relacionados à necessidade de esforço acadêmico a ser desenvolvido pelo aluno.
5. Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000063710
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008393-09.2018.8.26.0278, da Comarca de Itaquaquecetuba, em que é apelante
ALESSANDRA BEATRIZ MIRANDA (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados BANCO
DO BRASIL S/A e UNIESP S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR MARQUES
(Presidente), MELO BUENO E GILBERTO LEME.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
ARTUR MARQUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008393-09.2018.8.26.0278 -Voto no
2
Apelação Cível no 1008393-09.2018.8.26.0278
Apelante(s): ALESSANDRA BEATRIZ MIRANDA
Apelado(s): BANCO DO BRASIL S/A E OUTRO
Comarca: ITAQUAQUECETUBA - 1a VARA CÍVEL
Magistrado(a): Thiago Henrique Teles Lopes
V O T O No 48114
CIVIL.
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS
EDUCACIONAIS.
MENSAGEM PUBLICITÁRIA OFERECENDO FACILIDADES.
CONTRATO
MINUCIANDO
DE
FORMA
CLARA
A
EXISTÊNCIA DE CONDIÇÕES. VÍCIO DE INFORMAÇÃO
INEXISTENTE.
DESCUMPRIMENTO
DAS
CONDIÇÕES
OBJETIVAS QUE REMETE À AUSÊNCIA DE OBRIGAÇÃO
POR PARTE DA EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO.
LITISCONSÓRCIO PASSIVO FORMADO À LUZ DA TEORIA
DA
ASSERÇÃO.
MANTENÇA.
DESLOCAMENTO
DA
COMPETÊNCIA PARA A JUSTIÇA FEDERAL QUE NÃO SE
SUSTENTA.
1. Afasta-se a preliminar de ilegitimidade passiva do Banco do
Brasil, renovada em sede de contrarrazões recursais, eis que os
precedentes desta c. Câmara de Direito Privado, filiando-se ao
princípio da asserção, reconhecem que a pretensão, tal como
manejada, descreve um plexo de relações jurídicas de tal modo
imbricadas que se mostra inconciliável a solução individual.
2. Ausente na pretensão qualquer questionamento envolvendo a
contratação do FIES, tampouco de suas cláusulas, senão aquelas
acrescidas na relação autônoma firmada com a instituição de
ensino, não se cogita da necessidade de inclusão na lide do FNDE
e, por conseguinte, deslocamento da competência para a Justiça
Federal, conforme já se pronunciou o e. STJ em sede de Conflito
de Competência.
3. Quanto ao mérito da demanda, houve-se bem a digna
magistrada de primeiro grau ao salientar que as disposições
contratuais são válidas a despeito da incidência das normas
protetivas da legislação consumerista, não se cogitando de
propaganda enganosa a mensagem publicitária que, veiculada de
forma objetiva, tem suas condições minuciadas no contrato de
prestação de serviços.
4. De fato, o benefício prometido existia, encontrando-se apenas
condicionado ao preenchimento de requisitos mínimos que não se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008393-09.2018.8.26.0278 -Voto no
3
revelam
desproporcionais,
tampouco
desarrazoados,
posto
relacionados à necessidade de esforço acadêmico a ser
desenvolvido pelo aluno.
5. Recurso improvido.
1. Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c reparação de
danos que ALESSANDRA BEATRIZ MIRANDA promove em face de UNIESP
S/A e BANCO DO BRASIL, julgada improcedente pela r. sentença de fls.
790/794, cujo relatório se adota, condenada a autora ao pagamento das custas,
despesas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor
da causa (art. 85, §§ 2o e 6o), ressalvada a gratuidade (art. 98, §3o, CPC).
Inconformada, apela a autora. Alega que a lide, por versar
sobre relação de consumo, autoriza a inversão do ônus da prova. Defende a
existência de propaganda enganosa por parte da apelada UNIESP, posto não
informar de maneira clara e precisa a existência de requisitos para obtenção de
financiamento estudantil, afrontando o comando disposto no art. 6o, incisos III e
IV, art. 31 e art. 37, §1o e 3o, todos do CDC. Quanto aos requisitos previstos para
a concessão do benefício, defende que o instrumento contratual não estabelece o
conceito de “excelência acadêmica”, tampouco uma nota mínima ou média geral
a ser atingida, daí não se concebendo a recusa fundada em nota obtida em uma
única disciplina. Por outro lado, desarrazoada a exigência de nota mínima no
ENADE, posto retratar a baixa qualidade de ensino prestado pela apelada, sendo
caso de acolher interpretação das disposições contratuais mais favorável ao
consumidor aderente. Pretende, pois, a inversão do julgado com a procedência
integral de sua pretensão.
Processado o recurso sem preparo (a apelante é
beneficiária da gratuidade judiciária) e com contrarrazões (fls. 847/854 e
856/871).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008393-09.2018.8.26.0278 -Voto no
4
2. Consta da peça vestibular que a autora tomou
conhecimento de publicidade veiculada pela empresa acionada pela qual se
comprometia a assumir o pagamento do financiamento estudantil (FIES).
Realizada a matrícula, afirma que a regularização junto ao FIES se deu apenas
no ano seguinte por culpa exclusiva da prestadora de serviço. Ocorre que a
concessão do benefício estava contratualmente condicionada ao cumprimento de
requisitos, tais como: a) obtenção de “excelência acadêmica”, termo subjetivo e
inaplicável na espécie diante das notas registradas no decorrer de todo o curso;
b) trabalho voluntário, efetivamente cumprido; c) média mínima de 3 no
desempenho individual do ENADE, sendo certo que “realizou a prova do ENADE
e cumpriu o estabelecido em contrato”; d) amortização dos juros do financiamento
em parcela que não haveria de exceder R$-50,00, o que afirma ter realizado
pontualmente; e) conclusão do curso, o que se deu efetivamente. Logo, não
havendo descumprimento de qualquer das condições, entende que a requerida
haveria de cumprir sua obrigação, até porque, subsumindo-se a relação jurídica
às normas protetivas da legislação consumerista, faz jus à inversão do ônus da
prova e interpretação favorável das disposições contratuais. Pretende a
condenação solidária dos requeridos da requerida UNIESP à obrigação de
adimplir integralmente o financiamento estudantil, conversão em perdas e danos
dos cursos oferecidos gratuitamente quando da contratação e não fornecidos no
decorrer do curso, bem assim de um Tablet que seria oferecido gratuitamente,
além de indenização por danos morais. O Banco do Brasil foi inserido em virtude
da necessidade de tutela de urgência voltada à vedação de cobrança no
interregno em que a lide se desenvolve.
Na contestação da UNIESP (fls. 229/257), alega-se que a
autora não cumpriu o requisito de excelência acadêmica em virtude de nota
insuficiente na disciplina de Semiologia II, “necessitando refazer as provas,
através de exame”. Além disso, obteve nota no 1,74 no ENADE, portando abaixo
da nota mínima exigida de 3,0.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008393-09.2018.8.26.0278 -Voto no
5
O codemandado Banco do Brasil (fls. 586/600) alegou
preliminar de ilegitimidade passiva e, sendo caso de o FNDE integrar a lide,
deslocamento da competência para a Justiça Federal. No mérito, pugnou pela
improcedência da ação.
Tecidas as ponderações necessárias para compreensão da
controvérsia, inicialmente afasta-se a preliminar de ilegitimidade passiva do
Banco do Brasil, renovada em sede de contrarrazões recursais, eis que os
precedentes desta c. Câmara de Direito Privado, filiando-se ao princípio da
asserção, reconhecem que a pretensão, tal como manejada, descreve um plexo
de relações jurídicas de tal modo imbricadas que se mostra inconciliável a
solução individual.1
Por
outro
lado,
ausente
na
pretensão
qualquer
questionamento envolvendo a contratação do FIES, tampouco de suas cláusulas,
senão aquelas acrescidas na relação autônoma firmada com a instituição de
ensino, não se cogita da necessidade de inclusão na lide do FNDE e, por
conseguinte, deslocamento da competência, conforme já se pronunciou o e.
Superior Tribunal de Justiça em sede de Conflito de Competência.2
Quanto ao mérito da demanda, houve-se bem a digna
magistrada de primeiro grau ao salientar que as disposições contratuais são
válidas a despeito da incidência das normas protetivas da legislação
consumerista, não se cogitando de propaganda enganosa a mensagem
publicitária que, veiculada de forma objetiva, tem suas condições minuciadas no
contrato de prestação de serviços.
Nesse sentido, Bruno Miragem esclarece:
“... desde que seja fornecida informação suficientemente precisa aos
1 ApCiv n.o 1005448-30.2015.8.26.0286, Rel. Des. MORAIS PUCCI, j. 17.11.2017, ApCiv n.o
1006005-59.2014.8.26.0348, em que fui relator, J. 14.8.2017; ApCiv n.o 1005480-35.2015.8.26.0286, Rel.
Des. Melo Bueno, j. 24.4.2017; AgIn n.o 2234436-40.2018.8.26.0000, rel. Des. GILBERTO LEME, J.
18.03.2019.
2 CC 162477/SP, rel. Min. Francisco Falcão. Dje: 12/12/2018,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008393-09.2018.8.26.0278 -Voto no
6
consumidores, está tem o condão de vincular o fornecedor. O direito de
concluir o contrato, nestas condições, constitui-se como espécie de
direito potestativo do consumidor. Tal consideração terá efeito muito
especialmente com relação à oferta publicitária; Afinal, sabe-se que a
técnica publicitária não considera a possibilidade de colocação de todos
os elementos ou requisitos do contrato. Assim também se deve
considerar a contrário sensu, que tu aquilo em publicidade que seja
próprio da linguagem e das técnicas empregadas nesta atividade, mas
que não se traduza como espécie de oferta razoável e séria (os
conhecidos exageros ou ficções que comumente integram a mensagem
publicitária), não terá o efeito de vincular o fornecedor”.3
De fato, o benefício prometido existia, encontrando-se
apenas condicionado ao preenchimento de requisitos mínimos que não se
revelam desproporcionais, tampouco desarrazoados, posto relacionados à
necessidade de esforço acadêmico a ser desenvolvido pelo aluno.
Nesse sentido:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE
FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS Garantia de pagamento,
mediante o cumprimento de determinados requisitos
Abusividade

Inexistência - Obtenção de nota mínima no desempenho individual no
ENADE - Descumprimento - Excludente contratual de responsabilidade -
Ação parcialmente procedente Recurso provido.4
Ação de obrigação de fazer cumulada com indenizatória por danos morais.
Benefício oferecido pela ré denominado Uniesp Paga que consiste no
pagamento das parcelas do financiamento estudantil
FIES do aluno
participante do programa. Aluna que não comprovou o cumprimento da
cláusula 3.3 do contrato, quanto à exigência de entrega dos relatórios de
realização
das
6
(seis)
horas
semanais
de
trabalho
voluntário.
Descumprimento que justifica a recusa do benefício. Sentença reformada.
Ação julgada improcedente. Recurso provido.5
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS - OBRIGAÇÃO DE FAZER -
DANOS MORAIS - Comprovada a celebração de contrato de prestação de
serviços educacionais - Veiculação de publicidade pelas Requeridas que
prevê o pagamento do financiamento estudantil (celebrado entre a Autora
e o Banco do Brasil) caso preenchidos determinados requisitos - Autora não
3 Curso de direito do consumidor. 6a ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016. Pág. 260
4 TJSP; ApCív 1002759-87.2018.8.26.0292; Rel. Des. MELO BUENO; Julgamento: 30/10/2019.
5 TJSP; ApCiv 1002936-42.2019.8.26.0704; Rel. Des. MORAIS PUCCI; Julgamento: 14/01/2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008393-09.2018.8.26.0278 -Voto no
7
preencheu os requisitos necessários para o recebimento do benefício ("ter o
mínimo de média 3,0 no desempenho individual no ENADE, numa escala de
1,0 a 5,0") - Descabida a pretensão de compelir as Requeridas ao
pagamento do financiamento estudantil - Não caracterizado o dever de
indenizar - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - RECURSO DA AUTORA
IMPROVIDO.6
Ação de obrigação de fazer cumulada com indenizatória por danos morais.
Benefício oferecido pela ré denominado Uniesp Paga que consiste no
pagamento das parcelas do financiamento estudantil
FIES do aluno
participante do programa. Não cumprimento dos requisitos do programa.
Sentença de improcedência mantida. Recurso desprovido.7
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS - OBRIGAÇÃO DE FAZER -
DANOS MORAIS - Inconteste a celebração de contrato de prestação de
serviços educacionais - Veiculação de publicidade (pelas Requeridas) que
prevê o pagamento do financiamento estudantil do aluno (celebrado entre
a Autora e Banco do Brasil - "FIES") - Comprovado o preenchimento do
requisito para o recebimento daquele benefício - Oferta publicitária vincula
o proponente (artigo 30 da Lei número 8.078/90) - Cabível o pagamento
do financiamento estudantil pelas Requeridas - Inscrição do nome da
Autora no registro de inadimplentes (decorrente do inadimplemento do
contrato de financiamento estudantil) por culpa das Requeridas (que
deveriam adimplir o débito) - Caracterizado o dano moral - SENTENÇA DE
PROCEDÊNCIA, para condenar as Requeridas à quitação do contrato de
financiamento estudantil ("FIES") celebrado entre a Autora e o Banco do
Brasil, e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$
6.000,00 - Autora não preencheu os requisitos necessários para o
recebimento do benefício ("realizar 06 horas semanais de atividades de
responsabilidade social") - Descabida a pretensão de compelir as
Requeridas ao cumprimento da obrigação de fazer (de realizar o
pagamento do financiamento estudantil celebrado entre a Autora e o Banco
do Brasil) - Ausente o ato ilício - Não caracterizado o dano moral -
RECURSO (APELAÇÃO) DAS REQUERIDAS PROVIDO, PARA JULGAR
IMPROCEDENTE A AÇÃO - RECURSO (ADESIVO) DA AUTORA NÃO
CONHECIDO, PORQUE PREJUDICADO.8
Prestação de serviços educacionais. Programa "uniesp paga". Rés que
assumem o fies da aluna mediante o cumprimento de determinados
requisitos. Aluna que deve mostrar "excelência no rendimento escolar".
Notas inferiores a 7.0 (sete) no histórico escolar. Requisito de "excelência
no
rendimento
escolar"
não
preenchido.
Propaganda
enganosa.
Inocorrência. Condições constantes do termo de compromisso assumido
pela instituição de ensino que foi devidamente assinado pela aluna.
Ausência de obrigação da garantidora de cumprir o contrato de
6 TJSP; ApCiv 1000053-52.2019.8.26.0210; Rel. Des. FLAVIO ABRAMOVICI; Julgamento: 09/01/2020.
7 TJSP; ApCív 1005160-30.2019.8.26.0161; Rel, Des. MORAIS PUCCI; Julgamento: 07/01/2020.
8 TJSP; ApCív 1004018-35.2018.8.26.0481; Rel. Des. FLAVIO ABRAMOVICI; Julgamento: 27/11/2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008393-09.2018.8.26.0278 -Voto no
8
financiamento. Recurso da autora desprovido e provido o das rés.9
O dano material da mesma forma não restou demonstrado,
sendo caso de manter a r. sentença de improcedência e, em razão disso, elevar a
verba honorária sucumbencial, na forma do art. 85, §11, CPC, para 12% sobre o
valor atualizado da causa, observada a condição decorrente da gratuidade
judiciária concedida à autora.

3. Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
ARTUR MARQUES DA SILVA FILHO
Desembargador Relator
9 TJSP; ApCív 1011292-61.2018.8.26.0348; Rel. Des. GILBERTO LEME; Julgamento: 27/01/2016.